Tribunal: TJMT
Processo: 1003329-91.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003329-91.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AUTO TRUCK VEICULOS EIRELI - CNPJ: 03.059.147/0001-45 (APELANTE), ALBERTO DA CUNHA MACEDO - CPF: 536.502.631-49 (ADVOGADO), PRO MOTTORS AUTO E MOTORES CLUBE DE BENEFICIOS - CNPJ: 40.730.775/0001-37 (APELANTE), GERSON LEVY RABONE PALMA - CPF: 029.628.491-21 (ADVOGADO), ELIAS DA SILVA BARBOSA - CPF: 000.202.621-08 (APELADO), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), PRO MOTTORS AUTO E MOTORES CLUBE DE BENEFICIOS - CNPJ: 40.730.775/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO PELA SEGURADORA – RETENÇÃO ILÍCITA DE AUTOMÓVEL - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA – ART. 14, DO CDC –
DANO MORAL –
QUANTUM
MANTIDO -

PRÍNCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADOS
– LUCRO CESSANTE COMPROVADO -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não se consubstancia cerceamento de defesa o indeferimento de produção de determinada prova, na hipótese do magistrado, seu destinatário, considerá-la despicienda para o deslinde da controvérsia, mormente se a questão for de direito, hipótese em que cabe à parte ré trazer aos autos toda a documentação que entende necessária para o deslinde de sua pretensão.

No caso, a parte ré não comprovou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC.

Conforme o disposto no art. 14, do CDC “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Consequências decorrentes de práticas ilícitas que resultam em violação ao direito da personalidade do usuário, cuja responsabilidade é da empresa prestadora, evidencia-se a falha na prestação de serviço e impõe o dever de indenizar.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

O lucro cessante restou devidamente comprovado no caso em analise, em razão da atividade profissional exercida pelo autor, de motorista de aplicativo “uber”, onde a simples indisponibilidade do veiculo evidencia que deixou de lucrar no período em que ficou sem o automóvel.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Auto Truck Veículos Ltda., visando a reforma da r.sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais movida por Elias da Silva Barbosa contra a apelante e a Promottors Auto e Motores Clube de Benefícios, julgou procedentes os pedidos iniciais para: a) determinar que a requerida Auto Truck Veículos Ltda. proceda com a imediata devolução do veículo ao autor, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo anexar a comprovação da entrega; b) condenar a requerida Auto Truck Veículos Ltda., ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir da sentença; c) condenar as requeridas Pro Mottors Auto e Motores Clube de Benefícios e Auto Truck Veículos Ltda., ao pagamento do valor mensal de R$ 2.198,88 (dois mil cento e noventa e oito reais e oitenta e oito centavos) desde agosto/2022 até a entrega definitiva do veículo, a título de lucros cessantes, acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária - INPC, a partir de cada vencimento, valores estes que deverão ser apurados no cumprimento de sentença.

Ao final, condenou ambos os requeridos ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, de acordo com a orientação traçada no § 2o, do art. 85, do CPC.

Inconformada, a ré
Auto Truck Veículos Ltda.
recorre, sustentando em preliminar, a ocorrência de cerceamento de defesa, posto que embora tenha manifestado interesse na realização de prova testemunhal, o Magistrado de origem julgou antecipadamente a lide.

No mérito, pleiteia a reforma da sentença, alegando a ausência dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil e de falha na prestação de serviços, posto que jamais recusou a devolver o veículo ao seu legítimo proprietário.

Sustenta a inexistência de lucros cessantes, uma vez que o veículo nunca esteve apto ao uso, precisando de reparos, todavia não teve o orçamento autorizado pela requerida Promottors Auto e Motores Clube de Benefícios, para a realização dos serviços.

Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
arbitrado a titulo de danos morais e lucros cessantes, bem como do percentual de honorários de sucumbência, em observância ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade.

Contrarrazões no id.
214767299, pugnando pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 07 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que Elias da Silva Barbosa moveu
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais
e materiais contra a Promottors Auto e Motores Clube de Benefícios e a Auto Truck Veículos Ltda., aduzindo que
em maio de 2022, o autor entrou em contato com a requerida
Promottors Auto
, a fim de utilizar dos serviços de proteção para motor e câmbio, tendo sido informado que a mesma estaria dando “descontinuidade” no serviço de proteção de motor e câmbio.

Aduziu que somente no início do mês de agosto/2022 foi liberado para que o requerente levasse o carro, objeto da proteção, até a oficina da requerida Auto Truck Veiculos Ltda. para que fosse realizado o orçamento e o conserto do mesmo.

Alegou que passado mais de 05 (cinco) meses, as requeridas se recusaram a devolver o bem móvel do requerente, qual seja: Volkswagen Voyage, modelo 2014/2015, preto, placa ONK6575, por desacordo comercial entre as mesmas, e o consumidor, que não possuía qualquer envolvimento com o desacordo das rés, ficou privado de utilizar seu veículo e, o mais grave, tendo prejuízos pois estava impossibilitado de exercer sua atividade profissional.

Diante disso, requereu o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela para que as requeridas procedessem com a devolução do veículo Volkswagen Voyage, modelo 2014/2015, preto, placa ONK6575 ao autor, devidamente reparado, em até 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), até decisão final da lide.

No mérito, pugnou pela confirmação da liminar ou pela devolução do veículo sem os reparos, com a consequente condenação das requeridas ao ressarcimento do valor financeiro que o requerente arcará com o conserto do veículo, a ser devidamente apurado em liquidação de sentença (danos materiais); bem como pela condenação das rés ao pagamento de lucros cessantes, a partir do mês de agosto de 2022, até o momento da devolução do veículo, no valor mensal de R$ 2.198,88 e demais que forem apurados no decorrer do tramite, como também ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O pleito de tutela de urgência foi indeferido.

A requerida Promottors Auto e Motores Clube de Benefícios apresentou contestação no id.117552388, arguindo a preliminar de litispendência, e no mérito, requerendo a improcedência dos pedidos.

Foi realizada a audiência de conciliação no dia 15.05.2023, contudo, sem êxito (id. 117722504).

A requerida Auto Truck Veículos Ltda. apresentou contestação no id. 119780953, requerendo a improcedência dos pedidos.

Impugnação à resposta das Requeridas, apresentada pelo autor no id. 119880471, atacando pontualmente as alegações da parte Ré e ratificando na íntegra o pleito inaugural.

Ato contínuo, as partes foram intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir, ocasião em que a Auto Truck pugnou pela produção de prova testemunhal (id. 132060930) e a Promottors e o autor, pelo julgamento antecipado da lide (id. 131496686 e id. 131053613).

Após o tramite processual, o douto magistrado
a quo
,
julgou procedentes os pedidos iniciais para: a) determinar que a requerida Auto Truck Veículos Ltda. proceda com a imediata devolução do veículo ao autor, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo anexar a comprovação da entrega; b) condenar a requerida Auto Truck Veículos Ltda., ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir da sentença; c) condenar as requeridas Pro Mottors Auto e Motores Clube de Benefícios e Auto Truck Veículos Ltda., ao pagamento do valor mensal de R$ 2.198,88 (dois mil cento e noventa e oito reais e oitenta e oito centavos) desde agosto/2022 até a entrega definitiva do veículo, a título de lucros cessantes, acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária - INPC, a partir de cada vencimento, valores estes que deverão ser apurados no cumprimento de sentença.

Ao final, condenou ambas as requeridas ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, de acordo com a orientação traçada no § 2o, do art. 85, do CPC.

Inconformada, a ré
Auto Truck Veículos Ltda.
recorre, sustentando em preliminar, a ocorrência de cerceamento de defesa, posto que embora tenha manifestado interesse na realização de prova testemunhal, o Magistrado de origem julgou antecipadamente a lide.

No mérito, pleiteia a reforma da sentença, alegando a ausência dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil e de falha na prestação de serviços, posto que jamais recusou a devolver o veículo ao seu legítimo proprietário.

Sustenta a inexistência de lucros cessantes, uma vez que o veículo nunca esteve apto ao uso, precisando de reparos, todavia não teve o orçamento autorizado pela requerida Promottors Auto e Motores Clube de Benefícios, para a realização dos serviços.

Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
arbitrado a titulo de danos morais e lucros cessantes, bem como do percentual de honorários de sucumbência, em observância ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade.

Pois bem.
Inicialmente passo a analise da preliminar de cerceamento de defesa arguida pela ré/apelante.

A apelante aduz preliminarmente a nulidade da r. sentença, ante o cerceamento de defesa, tendo em vista que,
embora tenha manifestado interesse na realização da prova testemunhal, o Magistrado de origem julgou antecipadamente a lide.

Compulsando os autos, tenho que não assite razão a apelante.

A legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo.

Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele quem deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Assim, imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Dessa forma, tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5o, inc. LXXVIII, da CF, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 125, inc. II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

Portanto, considerando o caso dos autos e os documentos trazidos elas partes, verifico que a fundamentação contida na sentença foi clara, coerente e suficiente para rechaçar todas as teses arguidas pela apelante, não havendo que se falar em nulidade do
decisum
.

Diante disso,
rejeito a preliminar
.

Superada essa questão,
mister
se faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

É cediço que, nos moldes do art. 14 do CDC “
o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
”.

No caso em apreço, é fato incontroverso nos autos que o autor, ora apelado, é proprietário do veículo: Volkswagen Voyage, modelo 2014/2015, preto, placa ONK6575, o qual, em maio de 2022, apresentou problemas mecânicos, motivo pelo qual o requerente encaminhou o automóvel à oficina Auto Truck Veiculos Ltda., credenciada pela seguradora requerida.

Pois bem. Acerca da ausência dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil e de falha na prestação de serviços, extrai-se dos autos que a própria apelante afirmou, em sede de contestação, que a entrega do bem estaria condicionada ao pagamento dos débitos pela 2a requerida (Promottors).

Desta forma, a justificativa apresentada pela apelante, consistente na falta de pagamento pelos serviços realizados no veículo, não a legitima à reter o bem, posto que a retenção do veículo pela apelante, com a finalidade de compelir à seguradora requerida ao pagamento dos serviços prestados, configura prática ilícita da autotutela, o que vedado pelo ordenamento jurídico.

Nesse sentido, andou bem o douto Magistrado ao consignar no édito sentencial que,
verbis
:

“(...) O Autor pretende ser ressarcido pelos lucros cessantes, pela Promottors, bem como, busca a devolução do veiculo e indenização por dano moral em desfavor da Requerida Auto Truck Veiculos Ltda.

O Requerido Auto Truck Veiculos Ltda, por sua vez, alega que jamais negou entregar o veículo ao seu proprietário, ora Autor, tendo apenas condicionado a entrega do bem à 2a requerida (Promottors) ao pagamento dos débitos desta última, isto é, para a entrega do bem à Promottors, não tendo recuso a entrega do bem ao seu proprietário.

A Requerida/Promottors, afirma que o autor não ficou impedido de trabalhar como Uber, vez que poderia alugar um automóvel cuja locação comporia o requerimento de dano emergente, de modo que não pode pedir lucros que não cessariam se agisse diligentemente.

Pois bem.
Extrai-se dos autos que o Autor é proprietário do veículo: Volkswagen Voyage, modelo 2014/2015, preto, placa ONK6575, o qual, em abril/2023, apresentou problemas mecânicos, motivo pelo qual o Promovente encaminhou o automóvel à oficina Auto Truck Veiculos Ltda, credenciada pela seguradora Requerida. A própria oficina Requerida, afirma em sua contestação que condicionou a entrega do bem à 2a requerida (Pro Mottors) ao pagamento dos débitos desta última, isto é, para a entrega do bem à Pró Mottors. Nesse ponto, a justificativa apresentada pela oficina, consistente na falta de pagamento pelos serviços realizados no veículo, não legitima a retenção do bem. Isso porque a retenção do veículo pela oficina com a finalidade de compelir a seguradora Requerida ao pagamento pelos serviços prestados configura a prática da autotutela, o que é, em regra, vedado pelo ordenamento jurídico
.

É certo que a normatização aceita temperamento em alguns casos. Por ser oportuno, transcreve-se o art. 1.219 do CC/2002:

(...)

A situação prevista no referido dispositivo legal é, segundo a doutrina, uma das raras hipóteses de autotutela permitidas no ordenamento jurídico pátrio, em que o particular pode exercer pessoalmente a tutela de seus interesses, sem a necessidade da intervenção do Estado-Juiz.

No entanto, para que a autotutela seja admitida, é imprescindível verificar se a oficina era, de fato, possuidora do veículo e, dessa forma, estaria albergada pela hipótese legal e excepcional de retenção do bem, ou, de forma diversa, se a situação ora em análise seria de mera detenção do automóvel, circunstância que transbordaria a previsão legal de sua retenção, sob a justificativa da realização de benfeitorias (consertos) no bem.

Da análise detida dos autos infere-se que a oficina Requerida em nenhum momento exerceu a posse do bem. Isso porque o veículo foi deixado na oficina pelo proprietário somente para a realização de reparos
, sem que isso conferisse à oficina sua posse, pois jamais poderia exercer poderes inerentes à propriedade do bem, relativos à sua fruição ou mesmo inerentes ao referido direito real (propriedade), nos termos do art. 1.196 do Código Civil/2002.

Nota-se que a oficina teve somente a detenção do bem, que ficou sob sua custódia por determinação e liberalidade do proprietário, pois anuiu com a realização do serviço não lhe transferindo a posse
.

Destarte,
a oficina Requerida não poderia exercer o direito de retenção, pois
, nos termos do artigo 1.219 do Código Civil/2002, tal providência é permitida ao possuidor de boa-fé, mas não ao mero detentor do bem. Nesse sentido:

(...)

Ressalte-se que as questões relativas ao direito da oficina de receber o valor cobrado pelos serviços devem ser discutidas em ação própria e na forma adequada, pois incompatíveis com o objeto da presente demanda
.

Portanto, a oficina Requerida deverá providenciar a imediata devolução do veículo ao Autor. Por óbvio, referida retenção indevida do veículo de propriedade do Autor causou-lhe abala psicológico, por ter ficado meses sem o seu veiculo, configurando situação deveras desagradável, e indesejada por todos, e, excepcionalmente neste caso, ensejadora de abalo moral
”.
(id. 214767290 – negritei e grifei)

Com efeito, certo é que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

In casu
, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má-prestação de serviço pela empresa apelante, configurada na retenção indevida do automóvel do apelado e os transtornos decorrentes dessa conduta.

Se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta da ré e o dano sofrido pelo autor.

Com relação a exigibilidade da culpa, dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor:

“Art.14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes e inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Portanto, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando à configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Assim, há de se concluir pela responsabilidade da demandada, ora apelante, quanto ao dano sofrido pelo autor,

em razão da falha na prestação de serviço, privando-o de ter o uso e fruição de seu veículo, que, inclusive, era seu instrumento de trabalho.

Dessa forma, analisando as provas constantes dos autos, entendo que o douto magistrado andou bem em concluir pelo dever de indenizar, de modo que passo a análise do
quantum
indenizatório.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, a capacidade econômica das partes, as características individuais e o conceito social de cada um.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial de R$ 10.000,00 (dez mil reais), cumprirá a finalidade de inibir a apelante à repetição da falha no serviço, considerando a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro. Ainda, em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos. Assim, merece ser mantido o valor fixado.

No que pertine aos lucros cessantes, espécie de perdas e danos, prevista no art. 402 do C. Civil, estes consistem, pois, na perda do lucro esperado em função de um dano, ou seja, o que o profissional deixou de lucrar durante o período em que ficou fechado/parado.

No caso, a apelante foi condenada a ressarcir os prejuízos sofridos pelo apelado, em virtude da sua inoperância no mercado de trabalho pelo período de agosto de 2022 até a data da restituição/entrega do veículo, posto que ficou impedido de laborar neste ínterim.

Deveras, não se olvide que os lucros cessantes são devidos, em razão da própria atividade profissional exercida pelo autor, qual seja, motorista de aplicativo “uber”, onde, a simples indisponibilidade do veiculo evidencia que este deixou de lucrar no período em que ficou sem o automóvel. Por isso, cabível o dever de indenizar.

Quanto ao valor, o autor/apelado juntou o extrato da Uber no id. 108285987, demonstrando que auferia renda média semanal de R$549,72 (semana de julho/2022), de modo que, mensal a renda média era de R$ 2.198,88 (dois mil cento e noventa e oito reais e oitenta e oito centavos).

Assim, a demora de mais de 06 (seis) meses para a entrega do veículo, privando o apelado de exercer sua ocupação habitual e ainda, causando-lhe transtornos, configura a falha na prestação dos serviços da apelante, sobretudo em razão de que a prestação do serviço não atendeu as expectativas do consumidor, levando-se em conta o seu resultado, merecendo ser mantida a sentença condenatória neste ponto.

Acerca do percentual fixado a titulo de honorários sucumbenciais, 20% sobre o valor da condenação, tenho que merece ser mantido, posto que atendeu aos critérios estabelecidos no §2o, do art. 85, do CPC

Portanto, por estes termos e estribados nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 07 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024